Tribunal: TJMT
Processo: 1005907-68.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005907-68.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alíquota Progressiva, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUNIAS RONALD BRAUN - CPF: 278.536.919-04 (APELADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. GRUPO B2 RURAL – B OPTANTE. DIREITO ADQUIRIDO. LEI Nº 14.300/2022. REGRA DE TRANSIÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA E ATO JURÍDICO PERFEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória, reconheceu o direito do autor à manutenção de sua unidade consumidora no grupo tarifário “B2 Rural – B optante”, sob as regras vigentes à época da conexão do sistema de microgeração distribuída, até 31/12/2045, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.300/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 pode ser aplicada a unidade consumidora já conectada anteriormente à sua edição; (ii) estabelecer se há direito adquirido à manutenção do regime tarifário anterior, à luz da Lei nº 14.300/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.300/2022 institui regra de transição expressa, assegurando às unidades consumidoras existentes a manutenção das condições anteriores até 31/12/2045.

4.

O art. 26 da referida lei configura cláusula de salvaguarda destinada a proteger investimentos realizados sob regime jurídico anterior.

5.

A unidade consumidora do autor se enquadra na hipótese legal, por ter sido regularmente conectada antes da edição da nova regulamentação.

6.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 possui natureza infralegal e não pode restringir direito assegurado por lei federal.

7.

A aplicação retroativa de norma infralegal a situações já consolidadas viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF.

8.

A regra geral da inexistência de direito adquirido a regime jurídico não se aplica quando há previsão legal expressa de proteção transitória.

9.

A pretensão de enquadramento conforme novas regras, como limitação ao autoconsumo local, não alcança situações protegidas pelo regime de transição.

10.

A conduta da concessionária ao reenquadrar a unidade consumidora configura violação à segurança jurídica e à confiança legítima.

11.

A manutenção da sentença preserva a coerência do sistema normativo e a hierarquia das fontes do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 14.300/2022 assegura direito adquirido à manutenção das regras tarifárias anteriores para unidades de microgeração distribuída até 31/12/2045.

2.

Norma infralegal não pode retroagir para restringir direitos garantidos por lei federal.

3.

A regra de inexistência de direito adquirido a regime jurídico não se aplica quando há previsão legal expressa de proteção transitória.

4.

A alteração unilateral de enquadramento tarifário em desacordo com o regime de transição legal viola a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 14.300/2022, art. 26; CPC, arts. 487, I, e 85, §11; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Resp 1.996.298/TO;
TJMT, ApCiv 1015432-53.2023.8.11.0002; TJMT, ApCiv 1037850-62.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Patrícia Cristiane Moreira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória
ajuizada por
JUNIAS RONALD BRAUN
, julgou procedente o pedido para declarar o direito adquirido do autor à manutenção de sua unidade consumidora no grupo tarifário “B2 Rural – B optante”, sob as regras vigentes à época da conexão do sistema de microgeração distribuída, até 31 de dezembro de 2045, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.300/2022, com efeitos retroativos ao mês de abril de 2024, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Irresignada, a concessionária interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de ilegalidade em sua conduta, a inaplicabilidade da teoria do direito adquirido a regime jurídico em matéria de serviço público e a necessidade de observância das novas regras do setor elétrico, especialmente no que concerne à limitação do enquadramento no Grupo B às hipóteses de autoconsumo local.

Em contrarrazões, o autor pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, defendendo que a sentença enfrentou adequadamente a controvérsia e que a pretensão recursal se limita à repetição dos argumentos já deduzidos em contestação.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada
JUNIAS RONALD BRAUN

suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não enfrentam especificamente os fundamentos adotados na sentença, limitando-se à mera repetição das alegações iniciais.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado:

“[...] 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. 8.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial da contestação na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais, ao seu ver, estariam equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
.”

(
STJ
- REsp: 1996298 TO 2022/0104153-8, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Patrícia Cristiane Moreira
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória
ajuizada por
JUNIAS RONALD BRAUN
, julgou procedente o pedido para declarar o direito adquirido do autor à manutenção de sua unidade consumidora no grupo tarifário “B2 Rural – B optante”, sob as regras vigentes à época da conexão do sistema de microgeração distribuída, até 31 de dezembro de 2045, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.300/2022, com efeitos retroativos ao mês de abril de 2024, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Na origem, sustenta o autor que seu sistema de geração fotovoltaica foi regularmente aprovado em fevereiro de 2021, sob regime normativo que lhe assegurava o enquadramento no Grupo B optante, tendo a concessionária promovido, de forma unilateral, sua migração para o Grupo A3A, com fundamento na Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, o que reputa ilegal por violar direito adquirido e ato jurídico perfeito.

A requerida, em contestação, alegou preliminarmente a incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de inclusão da ANEEL no polo passivo, além de sustentar, no mérito, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, defendendo que a alteração decorreu do cumprimento da legislação superveniente, especialmente da Lei nº 14.300/2022 e da regulamentação expedida pela ANEEL.

Sobreveio sentença de improcedência, que rejeitou a preliminar e, no mérito, reconheceu a existência de direito adquirido do autor, entendendo que a Lei nº 14.300/2022 instituiu regra de transição expressa apta a resguardar as situações já consolidadas, não podendo ato normativo infralegal retroagir para alcançar relações jurídicas perfeitas, conforme se extrai do excerto a seguir:

“[...] A controvérsia reside em definir se a alteração do enquadramento tarifário do autor, promovida pela ré com base na Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, violou direito adquirido.

A resposta é afirmativa.

Os documentos acostados aos autos evidenciam o direito autoral. O projeto de microgeração distribuída do autor foi aprovado pela ré em 12 de fevereiro de 2021 (Num. 195559743 – Pág.10), sob a vigência da Resolução Normativa nº 414/2010, sucedida pela REN nº 1.000/2021. Sob tal arcabouço normativo, o autor, por preencher os requisitos técnicos, optou e foi enquadrado no Grupo B (B optante), estabelecendo uma relação jurídica consolidada, que lhe permitia, entre outros benefícios, o rateio do excedente de energia.

Posteriormente, em 07 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei Federal nº 14.300/2022, o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída. A referida lei, em seu artigo 26 instituiu uma cláusula de salvaguarda expressa, uma verdadeira norma de transição protetiva, para os investimentos já realizados.

Dispõe o referido artigo que:

“Art. 26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores:

I - existentes na data de publicação desta Lei; ou

II -que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei.”

A unidade consumidora do autor, existente e operante desde 2021, enquadra-se na hipótese do inciso I, fazendo jus à manutenção das regras de compensação e faturamento vigentes à época de sua conexão até o ano de 2045. Trata-se de um direito adquirido, não por construção jurisprudencial, mas por expressa, clara e inequívoca disposição legal.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059, editada apenas em fevereiro de 2023, ao impor novos requisitos para a permanência no Grupo B optante – notadamente a vedação ao autoconsumo remoto –, extrapolou seu poder regulamentar ao pretender retroagir para atingir situações jurídicas já consolidadas e protegidas por lei federal.

A argumentação da ré de que não há direito adquirido a regime jurídico e de que deve prevalecer a mutabilidade do serviço público cede diante da existência de uma lei específica que, ponderando os interesses em questão, optou por prestigiar a segurança jurídica e a legítima expectativa daqueles que investiram com base nas regras anteriores. Uma resolução administrativa, por evidente hierarquia normativa, não pode contrariar ou restringir um direito expressamente garantido por lei federal.

A tentativa da ré de se amparar no art. 11, §1º, da mesma Lei nº 14.300/2022 é descabida. O referido dispositivo trata das condições para
novas
opções de faturamento, ao passo que o art. 26, de natureza transitória e especial, disciplina especificamente a situação das unidades
já existentes
, como a do autor. Prevalece, no caso, a norma especial sobre a geral.

A conduta da Energisa, ao migrar compulsoriamente o autor para o Grupo A, representa, portanto, um ato ilícito, em manifesta violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF) e à própria Lei nº 14.300/2022.

É nesse sentido a jurisprudência:

[...]

Destarte, a procedência do pedido é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO nesta de Ação Declaratória, com pedido de tutela de urgência, proposta por Junias Ronald Braun em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, e DECLARO o direito adquirido do autor em ter sua unidade consumidora nº 6/2863603-3 mantida ou reenquadrada no grupo tarifário “B2 Rural – B optante”, sob as regras vigentes antes da edição da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, até 31 de dezembro de 2045, nos termos do art. 26 da Lei nº 14.300/2022, com efeitos retroativos ao mês de abril de 2024.

Confirmo a tutela provisória de urgência.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação e pelo julgamento antecipado, fato que abreviou o labor profissional.”

Irresignada, a concessionária interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de ilegalidade em sua conduta, a inaplicabilidade da teoria do direito adquirido a regime jurídico em matéria de serviço público e a necessidade de observância das novas regras do setor elétrico, especialmente no que concerne à limitação do enquadramento no Grupo B às hipóteses de autoconsumo local.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe à possibilidade de aplicação das disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 a unidade consumidora cuja conexão ao sistema de microgeração distribuída se deu anteriormente à sua edição, à luz do regime de transição instituído pela Lei nº 14.300/2022.

A sentença recorrida, com acerto, reconheceu que o cerne da controvérsia não reside na validade abstrata da norma regulatória, mas, sim, na sua aplicabilidade a situações jurídicas já consolidadas, notadamente quando há expressa previsão legal de proteção aos investimentos realizados sob a égide de regime anterior.

Com efeito, a Lei nº 14.300/2022, ao instituir o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, estabeleceu, em seu art. 26, verdadeira cláusula de salvaguarda, assegurando às unidades consumidoras existentes à época de sua publicação a manutenção das regras anteriores até 31 de dezembro de 2045, como forma de preservar a segurança jurídica e a confiança legítima dos investidores.

Trata-se de disposição legal clara e inequívoca, que não se limita a consagrar construção jurisprudencial, mas estabelece, de forma expressa, regime de transição destinado a impedir a retroatividade de normas posteriores em prejuízo de situações já consolidadas.

Nesse contexto, a pretensão da apelante de aplicar retroativamente os efeitos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, com fundamento na mutabilidade do regime jurídico dos serviços públicos, não se sustenta.

Embora seja correto afirmar que, em regra, não há direito adquirido a regime jurídico, tal premissa não se aplica indistintamente a todas as situações, sobretudo quando o próprio legislador, ciente das peculiaridades do setor e dos investimentos envolvidos, opta por estabelecer regra de transição específica, mitigando a incidência do princípio da mutabilidade em prol da segurança jurídica.

Em outras palavras, não se está diante de hipótese em que o particular pretende a manutenção indefinida de determinado regime jurídico, mas, sim, de situação em que
a própria lei assegura, de forma temporária e expressa, a preservação das condições anteriormente vigentes
.

A resolução normativa editada pela ANEEL, por sua vez, possui natureza infralegal, destinando-se à regulamentação da lei, não podendo, por evidente hierarquia normativa, restringir direito assegurado em diploma legal.

Assim, ainda que se reconheça a legitimidade do poder regulatório da agência, bem como a necessidade de adaptação do setor elétrico a novas diretrizes, tais alterações não podem alcançar, retroativamente, situações protegidas por norma legal específica, sob pena de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, consagrados no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A alegação de que o autor não se enquadraria nas condições atuais para permanência no Grupo B, por praticar autoconsumo remoto, igualmente não tem o condão de afastar a conclusão adotada na sentença, na medida em que tais requisitos decorrem de normatização posterior, inaplicável às unidades já contempladas pelo regime de transição legal.

Ademais, admitir a tese da apelante implicaria esvaziar por completo o alcance do art. 26 da Lei nº 14.300/2022, tornando inócua a proteção conferida pelo legislador e frustrando a legítima expectativa daqueles que realizaram investimentos sob determinado cenário regulatório.

Nesse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto em consonância com a legislação de regência, com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, bem como com a orientação jurisprudencial que vem se consolidando sobre a matéria.

A fim de corroborar a conclusão ora adotada, destaca-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). DIREITO ADQUIRIDO. LEI Nº 14.300/2022. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. O art. 5º, XXXVI, da CF/1988, e o art. 6º da LINDB asseguram que leis e atos normativos não podem prejudicar o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito. 5. A Lei nº 14.300/2022 estabelece, em seu art. 26, que as regras tarifárias introduzidas por alterações legislativas ou normativas posteriores não podem ser aplicadas até 31/12/2045 às unidades consumidoras existentes ou àquelas que protocolaram solicitação de acesso dentro do prazo legal. 6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, ao impor novos critérios para a manutenção do enquadramento no Grupo Tarifário B, não pode alcançar contratos firmados sob a égide de regulamentação anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido do consumidor
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10154325320238110002, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 19/03/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2025)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. GRUPO TARIFÁRIO B. AUTOCONSUMO REMOTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. EXCESSO REGULAMENTAR. RETROATIVIDADE LESIVA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. A competência normativa da ANEEL é subordinada à lei e não pode inovar no ordenamento jurídico em afronta ao art. 5º, II da CF. 6. A Lei nº 14.300/2022 não estabeleceu restrição ao autoconsumo remoto para enquadramento no Grupo B, razão pela qual a resolução extrapolou o poder regulamentar. 7. A retroatividade lesiva da norma infralegal viola o art. 5º, XXXVI da CF e o art. 6º da LINDB, que resguardam o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10378506220238110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026